Tribunal: TJES
Processo: 5000868-26.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000868-26.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. QUEDA DE ENERGIA. DANOS ELÉTRICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
E
m que pese as alegações recursais, observo que a parte autora, ora apelada,
desincumbiu-se do seu ônus probatório, haja vista que o relatório de fls. 40 detalhou a origem dos danos elétricos.
As provas dos autos comprovam o nexo de causalidade entre o dano e a descarga elétrica

2.
A
apelante, por outro lado, não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000868-26.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado do(a) APELADO: LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR39162

VOTO

Ao que se vê dos autos,
Tokio Marine Seguradora S/A
ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos alegando que na data de
20/04/2020
, em decorrência de descarga elétrica, foram danificados equipamentos do seu segurado, que atingiram o montante de R$ 24.091,24.

Pois bem.

Da análise dos autos, observo que não merece ser acolhida a tese recursal, uma vez que as provas dos autos comprovam o nexo de causalidade entre o dano e a descarga elétrica. Explico.

De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. A propósito,
mutatis mutandis
:

[...] 2) Nos termos do inciso I do art. 373 do Estatuto Processual Civil,
compete ao autor o ônus da prova.
3) Circunstância em que o recorrente se restringe a apresentar Boletim de Ocorrência lavrado de forma unilateral, que goza de presunção relativa de veracidade, sem nenhuma outra prova que corrobore suas alegações, de maneira a possibilitar a análise conjunta e conclusiva acerca dos fatos. 4) Especificamente quanto aos honorários advocatícios, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, devem ser fixados de forma equitativa pelo juiz, observando o disposto nos incisos do §2º do mencionado artigo. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0032341-91.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 04/04/2017; DJES 27/04/2017)

[...] II -
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu
o apelante que limitou-se a fazer alegações genéricas sem comprovar, efetivamente, a possibilidade dos apelados de pagarem as despesas do processo sem prejuízo da sua sobrevivência. III - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0038402-90.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/04/2017; DJES 03/05/2017)

[...] II.
Compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, o que não restou demonstrado
sendo impositivo o acolhimento do recurso para reduzir o valor devido no título. III. Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC. lV. Conheço e DOU PARCIAL provimento ao recurso. (TJES; Apl 0003794-42.2011.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/04/2017; DJES 03/05/2017)

Assim, observo que a parte autora, ora apelada,
desincumbiu-se do seu ônus probatório, haja vista que
os laudos técnicos elaborados pela empresa “Eletrica Fabricio” apontam que o dano foi ocasionado por picos de energia.

O apelante, por outro lado, não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

Em tempo, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de prova pericial, tendo em vista que a seguradora apresentou laudo técnico apontando o motivo que provocou os danos nos equipamentos. Com efeito, o fato de a prova ter sido produzida unilateralmente, por si só, não acarreta a sua imprestabilidade, uma vez que foi elaborada logo após a ocorrência do sinistro e não foi infirmada pela apelante.

Sob os argumentos acima expostos, conheço do recurso interposto, mas
nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.